Tribunal: CARF
Processo: 16832.000957/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando, assim, o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 108.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento positivado na Súmula CARF no 96 (A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros), o recurso especial não deve ser conhecido nessa matéria.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000957/2009-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.569 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIAN FASHION CONFECCOES LTDA. - EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigmas)
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando,
assim, o conhecimento do recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO DE
MATÉRIA JULGADA DE ACORDO COM A SÚMULA CARF No 108.
Nos termos do parágrafo 3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, não
cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, considerando que a decisão recorrida adotou o entendimento
positivado na Súmula CARF no 96 (“A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa
de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”), o recurso
especial não deve ser conhecido nessa matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, não conhecer do recurso em relação às matérias
“1.Retificação do lançamento” e “4.Multa agravada – presunção”; e (ii) por maioria de votos,
não conhecer do recurso em relação à matéria “3. Preclusão da exoneração do agravamento da
multa”, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram pelo conhecimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000957/2009-40
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.391/3.406) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-001.778 (fls. 3.351/3.356),
complementado pelo Acórdão no 1301-002.089 (fls. 3.381/3.389), este último proferido em sede
de embargos de declaração.
Despacho de fls. 3.409/3.416 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
O contribuinte foi objeto de ação fiscal na qual foi constatada a omissão de receitas
baseada, presumida pela existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
o que levou aos lançamentos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com exigência
de juros de mora e multa de ofício agravada e qualificada. A tributação do IRPJ e da
CSLL foi realizada pelo lucro arbitrado, em razão da não apresentação de livros e
documentos. A tributação de PIS e COFINS foi realizada em bases trimestrais.
A decisão atacada negou provimento ao recurso de ofício, por maioria de votos, assim
confirmando a decisão de primeira instância que reduziu os valores lançados a título de
IRPJ e CSLL, cancelou as exigências de PIS e COFINS e exonerou o agravamento da
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 150%. O correspondente acórdão adotou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. No lançamento de oficio com base no lucro arbitrado deve ser deduzido o
valor já declarado e pago pelo contribuinte, para exigir apenas a diferença.
PIS E COFINS - PERÍODO DE APURAÇÃO. Não subsistem os lançamentos de PIS e
COFINS feitos em desacordo com o previsto na legislação tributária, que estipula, para
essas contribuições, período de apuração mensal.
MULTA DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO. O agravamento da multa de ofício pelo não
atendimento à intimação não se aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito
passivo no fornecimento de informações já possui seu efeito próprio definido em lei.
Inicialmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressou com embargos de
declaração para aperfeiçoar a referida decisão (fl. 3358). Os embargos foram admitidos
e julgados por meio do Acórdão no 1301-002.089 (fl. 3381), ocasião em que lhes foram
negado o provimento.
(...)
O recorrente aponta quatro alegadas divergências, que serão analisadas a seguir.
1. Retificação do lançamento
A primeira divergência apontada pelo recorrente trata da possibilidade de o lançamento
de PIS ou COFINS realizado sobre base trimestral ser parcialmente acolhido, em sede
de julgamento administrativo, para manter a tributação do último mês do trimestre, pelo
valor a ele devido.
A decisão recorrida entendeu que o erro na determinação do período de apuração do
tributo exigido não é passível de saneamento em sede de julgamento, conforme o
seguinte excerto (fl. 3356):
Mais uma vez incensurável a decisão da DRJ no Rio de Janeiro, uma vez que a
autoridade fiscal incorreu em erro ao praticar o ato administrativo de lançamento, por
inobservância do critério temporal previsto em lei.
Qualquer que seja o sistema de apuração do lucro para fins de IRPJ e CSLL (real.
presumido ou arbitrado), o período de apuração para o PIS e para a COFINS é sempre
mensal, fato este não observado pela autoridade lançadora, que utilizou períodos
trimestrais.
Por seu turno, o recorrente defende a possibilidade de adequação da base de cálculo
utilizada na tributação e afirma que a decisão atacada diverge daquela exarada no
Acórdão no 1302-00.163, o qual adotou a seguinte ementa:
PIS. COFINS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, RETIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na
determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em sede de
revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo
correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração,
vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que disso decorram exações
inferiores as que foram consignadas nas peças acusatórias, remanesce o dever do
contribuinte de cumprir com a obrigação tributária principal correspondente.
A leitura desse acórdão permite verificar que a sua situação fática é equivalente ao
presente processo. Todavia, as respectivas providências adotadas são opostas, o que
evidencia a alegada divergência na interpretação da legislação tributária.
Destarte, o paradigma é hábil para demonstrar a divergência alegada.
2. Natureza do vício ocorrido nos lançamentos
(...)
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Assim, os dois paradigmas apresentados não são aptos a caracterizar a divergência
apontada, levando à negativa de seguimento do recurso quanto a esse tópico.
3. Preclusão da exoneração do agravamento da multa
A terceira divergência apontada pelo recorrente trata da possibilidade de o agravamento
da multa de ofício ser exonerada por iniciativa da turma julgadora, conforme o seguinte
excerto (fl. 3.398).
Pela análise dos autos, verifica-se que a 1a Turma Ordinária excluiu o agravamento da
multa, mesmo sem qualquer tipo de questionamento expresso do sujeito passivo sobre
assunto na impugnação.
A contribuinte, na impugnação, não alegou que sua conduta não se enquadrava na
previsão do §2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, a e. Turma a quo divergiu do entendimento de outras Câmaras do Conselho,
que proibiram a apreciação da multa na fase recursal, matéria que não é de ordem
pública e que não foi tempestivamente e expressamente questionada.
De fato, a decisão recorrida corroborou o entendimento da decisão de primeira
instância, a qual exonerou o agravamento da multa de ofício mesmo sem respectivo
pedido por parte do contribuinte. Segundo o recorrente, essa decisão diverge daquelas
exaradas nos Acórdãos no 106-17.218 e no 103- 23.532, a seguir analisados.
O Acórdão no 106-17.218 adotou a seguinte ementa:
MULTA ISOLADA EM DECORRÊNCIA DAS OMISSÕES E ALTERAÇÕES NA DCTF -
PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO AGITADA NA IMPUGNAÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA - INEXISTÊNCIA - CONSUMAÇÃO - Não sendo matéria de ordem pública, a
qual a autoridade julgadora poderia apreciá-la até de ofício, a ausência da instauração
de controvérsia na impugnação tem o condão de fazer incidir os efeitos da preclusão
administrativa sobre a matéria somente agitada no recurso voluntário, tornando o ponto
incontroverso.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Compulsando a impugnação (fls, 279 a 290), percebe-se que o contribuinte não se
insurgiu contra a multa isolada lançada, agindo em desconformidade com o art. 17 do
Decreto n° 70.235/72 Considerársela não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante"), o que demonstra a higidez da decisão
recorrida, quando declarou a preclusão dessa matéria na via administrativa, em linha
com a norma antes citada.
Neste julgamento de segunda instância, em princípio, somente poder-se-ia entrar
novamente no mérito da controvérsia, afastando a preclusão decretada, se houvesse uma
ilegalidade flagrante ou uma matéria de ordem pública a ser apreciada, o que inocorreu
na espécie, como se demonstrará seguir.
Verifica-se que o objeto da decisão acima é a multa de ofício, aplicada de forma isolada.
Nessa decisão, chegou-se ao entendimento de que a multa de ofício não poderia ser
exonerada sem o correspondente pedido do contribuinte, o que não ocorreu na
impugnação e, por isso, precluso em relação à instância recursal.
Entendo que há uma divergência de interpretação da legislação tributária em relação à
possibilidade da revisão ex officio da multa em tela, em sede de julgamento
administrativo, uma vez que o acórdão recorrido corroborou a decisão que efetuou tal
revisão e o acórdão paradigma afastou essa possibilidade.
Assim, o acórdão paradigma é hábil para estabelecer a divergência apontada.
Já o Acórdão no 103- 23.532 adotou a seguinte ementa:
Ementa; MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela referente.
A leitura desse ementa já deixa clara a divergência apontada pelo recorrente, uma vez
que expressa a impossibilidade de exoneração da multa agravada sem a devida
impugnação.
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Assim, os dois paradigmas apresentados são aptos a caracterizar a divergência apontada,
levando à necessidade de manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
4. Multa agravada - presunção
A quarta divergência apontada pelo recorrente ainda trata do agravamento da multa de
ofício, mas atacando o mérito da decisão que exonerou o agravamento, por entender que
esta não se aplica aos casos em que a omissão do sujeito passivo no fornecimento de
informações já possui seu efeito próprio em lei, no caso, a presunção de omissão de
receitas.
De fato, essa foi a decisão de primeira instância, corroborada na decisão recorrida,
conforme o seguinte excerto (fl. 3355):
Para justificar o agravamento da multa a autoridade fiscal lembra que o contribuinte
deixou de apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele
enviadas, como por exemplo, não apresentou os livros, não informou qual a origem dos
depósitos bancários, não apresentou documentos que demonstrassem a transferência de
cotas das reais sócias para as sócias laranjas.
Penso que. também nesse aspecto, deve ser mantida a decisão recorrida que, a esse
respeito, assentou:
(...) o agravamento em 50% da multa de oficio por conta do não atendimento à
intimação, é desnecessária, ainda que os autos comprovam que o contribuinte
deixou de apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele
enviadas, não se aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito passivo no
fornecimento de tais informações já possui seu efeito próprio definido em lei,
como é o caso da presunção de omissão de receitas associada aos depósitos
bancários de origem neto comprovada, no âmbito da qual o silêncio do sujeito
passivo, como aqui se apresenta, já toma juridicamente caracterizada, repito, a
citada omissão de receitas."
Lembro que a não apresentação de livros e documentos também tem efeito próprio
definido na lei, que é o arbitramento do lucro.
Por seu turno, o recorrente afirma que o dispositivo legal que prevê o agravamento da
multa não excepciona os casos de presunção ou arbitramento do lucro e afirma que a
decisão recorrida diverge daquelas exaradas nos Acórdãos no 102-48.549 e no 1402-
002.199, a seguir analisados.
O Acórdão no 102-48.549 adotou a seguinte ementa:
MULTA AGRAVADA - Nos termos da legislação em vigor, o desatendimento às
intimações fiscais dá ensejo ao agravamento de ofício para 112,50%, conforme os termos
do art. 44, § 2o da Lei 9.430/1996.
Transcreve-se trecho do respectivo voto condutor:
Enfim, acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos
previstos na Constituição Federal, entendo de forma contrária. Conforme constatado
pelo agente fiscal, o Recorrente não atendeu às solicitações de comprovação da origem
dos valores creditados em sua conta bancária, por documentação hábil e idônea. Em
suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de que se "recusou a apresentar
extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a Constituição Federal impede a
quebra pela autoridade administrativa (...)".
...
Conforme prescrito acima, não há nenhum embasamento legal que suporte a decisão do
Recorrente de não responder à intimação já mencionada. Portanto, ocorrendo o não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, aplicar-se-á a multa de ofício de 112,50%. Destarte, mantenho a multa
aplicada pelo agente fiscal.
A leitura desse acórdão permite verificar que o cenário fático entre os dois processos é
equivalente, qual seja, o lançamento tributário por omissão de receitas presumida pela
existência de depósitos bancários de origem não comprovada. Em ambos os casos, o
contribuinte não atendeu às intimações da fiscalização, o que levou ao agravamento da
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

multa de ofício. Contudo, em sede de recurso voluntário, a decisão paradigma manteve
o agravamento da multa, enquanto a decisão recorrida afastou o mesmo agravamento.
As diferentes providências adotadas diante de um mesmo quadro fático leva ao
entendimento de que as respectivas autoridades julgadoras deram alcances diferentes
para o dispositivo legal que prevê o agravamento da multa, o que torna necessária a
manifestação da Câmara Superior de recursos fiscais.
Já o Acórdão no 1402-002.199 adotou a seguinte ementa:
(...)
Dessa forma, entendo que apenas o primeiro paradigma é hábil para estabelecer a
divergência apontada, o que é suficiente para o seguimento do recurso quanto a esse
tópico.
Conclusão
Desta feita, em razão de terem sido atendidos os pressupostos de admissibilidade apenas
quanto à retificação do lançamento (item 1), quanto à preclusão da exoneração do
agravamento da multa (item 3) e quanto ao agravamento da multa diante da presunção
de omissão (item 4), nos termos do artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, opino no sentido de DAR
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial da Fazenda.

Chamada a se manifestar, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise dos demais pressupostos para conhecimento para cada uma das
matérias admitidas previamente.

Item 1. Retificação do lançamento
A divergência alegada diz respeito à possibilidade ou não dos lançamentos de PIS
e COFINS realizados sobre base trimestral serem parcialmente acolhidos, de forma a manter a
tributação do último mês do trimestre com base no valor a ele relativo.
Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que
foi determinante para o desfecho do paradigma, mas que aqui não se faz presente, prejudicando
o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido decidiu pela possibilidade de
reajustamento dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a fiscalização já
havia discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou seja, a base de cálculo).
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Aqui, diferentemente, não houve essa discriminação, o que revela um cenário
distinto que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela Recorrente.
Nesse sentido, afasto a caracterização da divergência nesse particular.

Item 3. Preclusão da exoneração do agravamento da multa
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido (fls. 3.355):
(...)
Para justificar o agravamento da multa a autoridade fiscal lembra que o contribuinte
deixou de apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele
enviadas, como por exemplo, não apresentou os livros, não informou qual a origem dos
depósitos bancários, não apresentou documentos que demonstrassem a transferência de
cotas das reais sócias para as sócias laranjas.
Penso que, também nesse aspecto, deve ser mantida a decisão recorrida que, a esse
respeito, assentou:
(...) o agravamento em 50% da multa de ofício por conta do não atendimento à
intimação, é desnecessária, ainda que os autos comprovam que o contribuinte deixou de
apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele enviadas, não se
aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito passivo no fornecimento de tais
informações já possui seu efeito próprio definido em lei, como é o caso da presunção de
omissão de receitas associada aos depósitos bancários de origem não comprovada, no
âmbito da qual o silêncio do sujeito passivo, como aqui se apresenta, já torna
juridicamente caracterizada, repito, a citada omissão de receitas.”
Lembro que a não apresentação de livros e documentos também tem efeito próprio
definido na lei, que é o arbitramento do lucro.

Em sede de embargos de declaração, a PGFN sustenta que:
(...)
Ademais, convém registrar que a 1a Turma Ordinária também manteve a exclusão do
agravamento da multa aplicada.
Contudo, verifica-se que houve uma omissão no acórdão, ao não apreciar, ou ao não
afastar expressamente, a inexistência de pressupostos a permitirem a apreciação dessa
matéria que, a propósito, não se configura como de ordem pública.
A contribuinte, na impugnação, não alegou que sua conduta não se enquadrava na
previsão do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Portanto, data venia, não caberia à e. Turma, em julgamento extra petita, discutir fatos
não impugnados no processo.
(...)

Ato contínuo, foi proferido o Acórdão no 1301-002.089, que assim motivou a
inocorrência de omissão na matéria:
(...)
Não vejo como prosperar a apontada alegação de omissão.
Isso porque não há qualquer omissão na decisão embargada, pois só haveria a sobredita
omissão acaso a decisão guerreada não se pronunciasse sobre todas as questões de fato e
de direito relevantes mencionadas pelas partes e necessárias ao julgamento.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

No caso, incontroverso que ela apreciou o que deveria ter sido apreciado, pois quando a
DRJ decidiu sobre a questão "agravamento da multa" e recorreu de ofício a este
Conselho, devolveu as matérias nas questões decididas pela primeira instância. Desta
forma, encontra-se o pedido do recurso de ofício devidamente formulado e certo ante a
decisão proferida pela DRJ, devendo haver, nesse rumo, pronunciamento do CARF
sobre as matérias decididas e contrárias aos interesses da Fazenda Nacional, exatamente
na forma em que ocorreu. Assim, entendo não prosperar a apontada alegação de
omissão com fundamento em julgamento extra petita.
Veja-se, por seu turno, que resta inegável que a decisão embargada se manifestou sobre
a matéria "agravamento da multa", confira-se:
Para justificar o agravamento da multa a autoridade fiscal lembra que o contribuinte
deixou de apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele enviadas,
como por exemplo, não apresentou os livros, não informou qual a origem dos depósitos
bancários, não apresentou documentos que demonstrassem a transferência de cotas das
reais sócias para as sócias laranjas. Penso que, também nesse aspecto, deve ser mantida a
decisão recorrida que, a esse respeito, assentou:
(...) o agravamento em 50% da multa de ofício por conta do não atendimento à
intimação, é desnecessária, ainda que os autos comprovam que o contribuinte deixou de
apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele enviadas, não se
aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito passivo no fornecimento de tais
informações já possui seu efeito próprio definido em lei, como é o caso da presunção de
omissão de receitas associada aos depósitos bancários de origem não comprovada, no
âmbito da qual o silêncio do sujeito passivo, como aqui se apresenta, já torna
juridicamente caracterizada, repito, a citada omissão de receitas.” (grifei)
Ora, o trecho do voto condutor do acórdão embargado, acima transcrito, deixa claro que
o Colegiado decidiu manter a exclusão do agravamento da multa aplicada porque
entendeu que ela não se aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito passivo no
fornecimento de tais informações já possui seu efeito próprio definido em lei, como é o
caso da presunção de omissão de receitas associada aos depósitos bancários de origem
não comprovada.

Como se vê, a Turma Julgadora a quo acabou flexibilizando o argumento acerca
da eventual ocorrência de preclusão por considerar que ela apreciou o que deveria ter sido
apreciado, pois quando a DRJ decidiu sobre a questão "agravamento da multa" e recorreu de
ofício a este Conselho, devolveu as matérias nas questões decididas pela primeira instância.
Pois bem.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 106-17.218) extrai-se que:
(...)
A 7a Turma de Julgamento da DRJ-Rio de Janeiro II (RJ), por maioria de votos,
considerou procedente em parte o lançamento, em decisão de fls. 520 a 531. A decisão
foi consubstanciada no Acórdão n° 12-17.624, de 20 de dezembro de 2007, que foi
assim ementado:
(...)
A decisão acima considerou como confissão de dívida os créditos tributários informados
nas DCTF originais, excluindo-os do lançamento. Ainda, considerou como não
contestada as multas isoladas decorrentes da omissão ou alteração nas informações da
DCTF.
O contribuinte foi intimado da decisão a quo em 19/02/2008 (fls. 537). Irresignado,
interpôs recurso voluntário em 17/03/2008 (fls. 538).
No voluntário, o recorrente alega, em síntese, que:
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

I. não houve concordância do sujeito passivo no tocante à multa isolada aplicada em
decorrência de omissões e alterações na DCTF retificadora, sendo descabido falar-se em
preclusão na via administrativa, esta que tem a finalidade precípua de acertar o crédito
tributário. A DCTF retificadora deve ser considerada como ato jurídico que demonstra
os reais fatos geradores do IRRF, e já deram base para o lançamento do IRRF, apenado
com multa de 75%, sendo incabível a dupla penalidade imputada ao contribuinte.
Ademais, a legislação citada no auto de infração não regula a multa lançada;
II. o auto de infração é nulo, já que a autoridade autuante confundiu as informações da
DIRF com a DCTF, quando é sabido que as informações da primeira em determinado
mês são confessadas na segunda no mês subseqüente;
III. é ilegal a aplicação da taxa Selic.
Este recurso voluntário compôs o lote n° 06, sorteado para este relator na sessão pública
da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes de 06/08/2008.
É o relatório.
Voto
(...)
Compulsando a impugnação (fls. 279 a 290), percebe-se que o contribuinte não se
insurgiu contra a multa isolada lançada, agindo em desconformidade com o art. 17 do
Decreto n° 70.235/72 ("Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante"), o que demonstra a higidez da decisão
recorrida, quando declarou a preclusão dessa matéria na via administrativa, em linha
com a norma antes citada.
Neste julgamento de segunda instância, em principio, somente poder-se-ia entrar
novamente no mérito da controvérsia, afastando a preclusão decretada, se houvesse uma
ilegalidade flagrante ou uma matéria de ordem pública a ser apreciada, o que inocorreu
na espécie, como se demonstrará seguir.
O recorrente simplesmente insurge-se contra a multa de oficio isolada lançada, estribado
em um pretenso bis in idem, já que as informações da DCTF retificadora deram azo ao
lançamento da multa isolada e da multa vinculada ao imposto lançado. Ainda, que
careceria de base legal a multa isolada lançada.
A pretensão acima deve ser rechaçada, a uma, porque não há qualquer bis in idem, já
que os fundamentos das multas, isolada e vinculada, são diversos, sendo a primeira
decorrente de violação nas normas de cumprimento de obrigação acessória, no caso a
DCTF, e a segunda decorrente do não pagamento do imposto devido; a duas, porque a
multa isolada lançada tem base legal, com fincas no art. 7 0, § 30, II, da Lei n°
10.426/2002, e alterações posteriores, conforme registrado no auto de infração (fls. 04).
Assim, neste ponto, sem razão o recorrente, devendo ser ratificada a preclusão
administrativa decretada pela decisão recorrida

Nota-se, assim, que nesse caso comparado a contribuinte buscou questionar a
multa isolada apenas em sede recursal, em um contexto que a DRJ já havia deixado de apreciar
a matéria sob o fundamento de preclusão, circunstância esta que levou a manutenção da
preclusão pelo Colegiado a quo ante ao não enquadramento da multa isolada (e não agravada)
como questão de ordem pública.
Aqui, diferentemente, o Colegiado examinou multa agravada em sede de recurso
de ofício, tendo sido este fato determinante para não apreciar a alegada preclusão. Daí a ausência
de similitude fático-jurídica entre os Arestos ora comparados, razão pela qual o primeiro
paradigma deve ser descartado como hábil a caracterizar o necessário dissídio.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Isso se repete no segundo paradigma (Acórdão no 103-23.532), do qual transcrevo
a seguinte passagem:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA prolatou o
Acórdão 15-12.860/2007 (fls. 782/792) considerando o lançamento integralmente em
decisão consubstanciada na seguinte ementa:
(...)
Em relação à multa de oficio, a decisão registra que a impugnação não contestou a
aplicação do percentual agravado, motivo pelo qual essa imposição seria mantida.
Devidamente cientificado (fl. 795), o sujeito passivo recorre a este Colegiado (fls.
798/814., com documentos de fls. 815/950) onde reitera as razões da peça impugnatória
no que se refere à inexistência da omissão de receitas operacionais e à inexistência de
circunstâncias que justificassem o arbitramento. Acrescentou que descaberia a
imputação da multa agravada, pois não teria se recusado a prestar quaisquer
esclarecimentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro LEONARDO DE ANDRADE COUTO, Relator
As razões que justificaram o agravamento da multa não foram questionadas pelo sujeito
passivo na impugnação. A decisão recorrida salientou tal circunstância e registrou que,
por esse motivo, o percentual aplicado seria mantido.
Diversamente da omissão cometida na impugnação, em sede de recurso voluntário a
interessada apresentou contestação específica contra o agravamento da multa aplicada.
Entretanto, não há como apreciar tais argumentos nessa fase processual pois trata-se de
matéria preclusa, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
(...)

Verifica-se, também nesse precedente, que a preclusão já havia sido reconhecida
pela decisão de piso proferida nesse segundo caso, situação esta que foi determinante para a sua
manutenção em sede de segunda instância, mas que aqui não se faz presente, prejudicando a
caracterização da divergência.
Posto isso, o recurso especial também não deve ser conhecido nessa matéria.

4. Multa agravada – presunção
Conforme exposto no tópico anterior, o voto condutor da decisão ora recorrida
assim fundamentou o afastamento do agravamento da multa de ofício:
Penso que, também nesse aspecto, deve ser mantida a decisão recorrida que, a esse
respeito, assentou:
(...) o agravamento em 50% da multa de ofício por conta do não atendimento à
intimação, é desnecessária, ainda que os autos comprovam que o contribuinte deixou de
apresentar elementos e respostas a diversos itens das intimações a ele enviadas, não se
aplica naqueles casos em que a omissão do sujeito passivo no fornecimento de tais
informações já possui seu efeito próprio definido em lei, como é o caso da presunção de
omissão de receitas associada aos depósitos bancários de origem não comprovada, no
âmbito da qual o silêncio do sujeito passivo, como aqui se apresenta, já torna
juridicamente caracterizada, repito, a citada omissão de receitas.”
Lembro que a não apresentação de livros e documentos também tem efeito próprio
definido na lei, que é o arbitramento do lucro.
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Como se percebe, a decisão recorrida acabou adotando o mesmo entendimento
previsto na Súmula CARF no 96, qual seja, a de que “a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros”, o que prejudica o conhecimento recursal à luz
do art. 67, § 3o, do RICARF1.

Conclusão
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 “Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.”
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.569 - CSRF/1a Turma
Processo no 16832.000957/2009-40

Fl. 3453
DF CARF MF
Original